Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE - PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Assiste razão aos embargos quando se aponta a ocorrência de erro material no julgado, pois o acórdão, ao manter integralmente a sentença condenatória proferida e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, indicou o percentual de 10%, mas anotou por extenso o percentual de 15% sobre o valor da condenação.”
3. Assim, impõe-se acolher os embargos para modificar o julgado para que conste doravante no item 16 da ementa “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.”
5 .EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.